Tribunal: TJES
Processo: 0008829-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008829-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES MOURA LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – USO DE BASE DE CÁLCULO EQUIVOCADA – EXISTÊNCIA DE ERRO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – NULIDADE INTEGRAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
– COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO ESTADO – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DA
DISTRIBUIDORA PROVIDO
.

1-

Hipótese em que o Estado retificou o lançamento tributário após o CERF constatar, em sede de recurso administrativo, a necessidade de se utilizar a Margem de Valor Agregado
(MVA)
como base de cálculo de diversas mercadorias – e não o PMC.

2-
O lançamento tributário, em regra, é imutável. Entretanto, o Código Tributário Nacional – CTN elenca as hipóteses excepcionais de sua revisão (arts. 145-149), devido à prerrogativa de autotutela da Administração Fazendária, especialmente ante a ocorrência de “erro de fato”, ao passo que nas hipóteses em que for constatado o “erro de direito”, o lançamento não pode ser revisado.

3
-
O lançamento tributário foi realizado com
erro de direito, tendo em vista que houve a aplicação incorreta de critérios tributários relativos a composição da base de cálculo, decorrentes da utilização indevida do Preço Máximo a Consumidor (PMC) no cálculo de diversas mercadorias, quando o correto, de acordo com a legislação, seria a utilização da Margem de Valor Agregado (MVA).

4-
Considerando que
o lançamento tributário foi feito com erro de direito – em razão da incorreta aplicação dos critérios jurídicos –, não é possível sua revisão pelo Estado.

5-

A
competência para a constituição do crédito tributário e, inclusive, de sua retificação, é privativa da autoridade administrativa, conforme dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN e, p
ortanto, quando
forem constatados vícios parciais no ato administrativo, este deverá ser considerado integralmente nulo, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário promover a adequação do lançamento tributário.

6-
Nas hipóteses em que for vedada a revisão do lançamento tributário, compete à autoridade administrativa a realização de um novo lançamento, desde que respeitado o prazo decadencial.

7-
A teor do disposto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser redimensionados, de modo a fixar os percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas indicadas no § 3º do citado dispositivo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) de proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) sobre o saldo remanescente entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos e somado de 5% (cinco por cento) do saldo residual entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

8- Recurso do Estado
conhecido e desprovido
.

9- Recurso da
Distribuidora
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

c
uidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 1.073/1.074, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos da “
Ação Ordinária
” ajuizada por
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Moura LTDA – ME
em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou procedente
a pretensão
autoral,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

I - Do Recurso d
o

Estado do Espírito Santo

No caso em análise, a Autora foi autuada pelo Estado do Espírito Santo por deixar de recolher, em parte, o ICMS por substituição tributária (ICMS-ST), ao fundamento de que não observou o Preço Máximo a Consumidor
(PMC)
como base de cálculo do tributo.

Todavia, em sede de recurso administrativo, o Conselho Estadual de Recursos Fiscais (
CERF) constatou a necessidade de se utilizar a
Margem de Valor Agregado
(MVA)
como base de cálculo de diversas mercadorias – e não o PMC –, oportunidade em que foi revisto o lançamento outrora realizado.

Via de consequência,
a
Empresa ajuizou a presente ação objetivando a anulação do Auto de Infração n.º 5.007.123-3 e dos processos administrativos dele derivados – n° 66951658 e 73679160 –, porquanto o lançamento do crédito tributário objeto da autuação teria sido indevidamente revisado.

Ao fundamentar o ato judicial recorrido, o Magistrado singular assim o fez, em suma:

“
[...]
pelo que se verifica do processo administrativo tributário, em especial do documento de ff. 423-425, elaborado a partir de diligências solicitadas pelo CERF, foram verificadas inconsistências na base de cálculo do ICMS-ST quando da elaboração do auto de infração questionado, decorrentes da utilização indevida do PMC ao invés do MVA e também do PMC diverso daquele aplicável a alguns produtos.

[...]

Registre-se que, nas hipóteses de ‘erro de direito’, ou seja, equívoco na valoração jurídica dos fatos, o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, consoante o disposto no
artigo 146 do CTN
, segundo o qual:

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Malgrado o EES argumente que os levantamentos resultantes da diligência não implicaram modificação do critério jurídico da exigência originária, é certo que ocorreu alteração no critério quantitativo do lançamento tributário, em razão da mudança inequívoca da base de cálculo de alguns produtos. Diante do equívoco reconhecido na apuração do montante devido, é certa a existência de vício no lançamento.

De acordo com as prescrições dos arts. 145 e 149 do CTN, há hipóteses específicas e delimitadas nas quais o lançamento efetuado poderá ser alterado. Não existe entre elas, porém, situação que autorize uma alteração da base de cálculo a partir da interpretação adequada da legislação tributária.

[...]

Á luz dessas considerações, por entender que o erro na subsunção do fato ao critério material da regra matriz de incidência tributária (típico erro de direito) constitui vício material impossível de ser convalidado, entendo que a pretensão autoral merece acolhimento.”

Nesse cenário, em sede de recurso de Apelação, o Estado defende a possibilidade da revisão dos erros apurados no lançamento, uma vez que tal hipótese constitui erro de fato – e não de direito –, o qual possibilita a retificação do lançamento.

Dito isso, passa-se a averiguar se houve
erro de fato ou de direito no lançamento realizado
pelo Estado, para posteriormente concluir se era possível, ou não, revisar o ato administrativo.

O lançamento tributário, em regra, é imutável. Entretanto, o Código Tributário Nacional – CTN elenca as hipóteses excepcionais de sua revisão (arts. 145-149), devido à prerrogativa de autotutela da Administração Fazendária, especialmente ante a ocorrência de “erro de fato”, ao passo que nas hipóteses em que for constatado o “erro de direito”, o lançamento não pode ser revisado.

Acerca do tema, cumpre dizer que n
o julgamento do REsp nº 1130545/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o seguinte entendimento referente às distinções entre os erros “de fato” e “de direito”:

[...]
A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis: "Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta. Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido no território do Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato verificado no elemento quantitativo). 'Erro de direito', por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural, entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei, elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim entender a previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2ª Ed., Ed. Noeses, São Paulo, 2008, págs. 445/446) "O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia ou no tema sob inspeção. O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência da questão que estivesse sendo juridicamente considerada. Entre nós, os critérios jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados pela Administração na feitura de lançamentos têm conteúdo de precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser alterados em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos critérios somente pode dar-se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração."
(Sacha Calmon Navarro Coêlho, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10ª Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708) "O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa para sua verificação. Frise-se que não se trata de qualquer 'fato', mas aquele que não foi considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento.
Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN,
[...]
(REsp n. 1.130.545/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 22/2/2011)
Sem grifos no original

In casu
, apesar das robustas e contundentes alegações deduzidas pelo Estado/Apelante, sua irresignação não é capaz de prosperar.

Isso porque, embora
o Estado/Apelante afirme que
o erro no lançamento foi de fato
, sob o argumento de que não houve alteração no critério jurídico, mas apenas equívoco no enquadramento de alguns produtos, o que se vislumbra é a existência de erro de direito, tendo em vista que houve a aplicação incorreta de critérios tributários relativos
à
composição da base de cálculo, decorrentes da utilização indevida do Preço
Máximo a Consumidor (PMC) no cálculo de diversas mercadorias,
quando o correto, de acordo com a legislação, seria a utilização d
a Margem de Valor Agregado (MVA).

Assim
, verifica-se a nulidade do auto de infração n°
5.007.123-3, porquanto
o lançamento tributário foi feito com erro de direito, em razão da incorreta aplicação d
os critérios jurídicos
, impossibilitando sua revisão.

O Estado/Apelante também afirma que
o auto de infração não poderia ter sido integralmente anulado, uma vez que somente parte do lançamento teria vícios
.

Contudo,
a competência para a constituição do crédito tributário e, inclusive, de sua retificação, é privativa da autoridade administrativa, conforme dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
De igual modo
, nas hipóteses em que for vedada a revisão do lançamento tributário,
compete à
autoridade administrativa a realização de um novo lançamento, desde que respeitado o prazo decadencial.

P
ortanto, quando
o ato administrativo for considerado nulo, deverá ser em sua integralidade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário promover a adequação do lançamento tributário no caso em que constatados vícios parciais.

Dess
a forma
, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar a alteração da sentença.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença
.

II – Do Recurso
de
Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Moura LTDA – ME

A Distribuidora
apresentou apelo às fls. 1.128/1.133,
no qual

questiona a fixação da verba honorária com base na apreciação equitativa, argumentando que a Sentença deve ser reformada para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Processo Civil, conforme tese fixada no Tema 1.076 do STJ.

Os argumentos suscitados pela Empresa,
data venia
do MM. Juiz
a quo
, são procedentes, eis que alinhados ao entendimento do STJ firmado em recurso repetitivo (Tema 1076) no qual restou firmada a seguinte Tese:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A orientação constante no Tema Repetitivo 1076, de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), tem sido hodiernamente seguida no STJ, como se vê, por exemplo, nos seguintes e recentes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. (...). III -
Esta Corte Superior, no julgamento o Tema n. 1.076 (REsps n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. IV - Uma vez que o pedido autoral foi julgado procedente e que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, mostra-se evidente o descompasso do aludido arbitramento com as disposições do § 3º do art. 85 do CPC/2015
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.489.773/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 14/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.324.439/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 10/9/2019. V - Assim, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal de origem para que os honorários advocatícios sejam fixados na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (...). (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.297.488/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP). TEMA 1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3º do dispositivo
. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgados sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.076/STJ, firmou o entendimento segundo o qual: (i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, (b) do proveito econômico obtido ou (c) do valor atualizado da causa; (ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo (DJe de 31/05/2022). (...). (AgInt no AREsp n. 1.536.205/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). (Sem grifo no original).

Partindo dessa premissa e considerando que não vislumbro complexidade na causa ou outra circunstância relevante a teor do disposto no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil,
concluo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
fixados
nos percentuais mínimos previstos em cada uma das faixas indicadas no § 3º do citado dispositivo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) de proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) sobre o saldo remanescente entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos e somado de 5% (cinco por cento) do saldo residual entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

D
o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE
DOU PROVIMENTO,
para
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais
no patamar mínimo legal previsto em cada faixa
do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, qual seja,
10% (dez por cento) para a faixa inicial, 8% (oito por cento) para a segunda faixa e 5% (cinco por cento) para eventual incidência da terceira faixa
, todos a incidirem sobre o
valor atualizado do proveito econômico
obtido pela
Distribuidora
– na hipótese, o valor do crédito tributário perseguido pelo
Estado do Espírito Santo
,
R$ 12.733.830,92 (doze milhões e setecentos e trinta e três mil e oitocentos e trinta reais e noventa e dois centavos)
–, nos termos do art. 85, §3º, inciso III, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO DO ESTADO E DAR PROVIMENTO AO DA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS...

Acompanho o E. Relator, de modo que NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Moura LTDA – ME.